Tribunal: STF
Processo: AI 140114
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
TRABALHISTA. EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.  CRÉDITOS
RESULTANTES  DAS  RELAÇÕES  DE  TRABALHO.  INCIDENCIA   DE   CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO DECRETO-LEI N. 2278/85. PRETENSAO A  INCIDENCIA
SOBRE PERIODO ANTERIOR, COM BASE NO ARTIGO 46 DO ATO DAS  DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
         Saber  se  nas  prestações  anteriores  ao  Decreto-lei   n.
2278/85. incidia, ou não, correção monetária sobre as  obrigações  de
responsabilidade   das   entidades   em   processo   de    liquidação
extrajudicial e questão a ser decidida a luz  do  direito  ordinário,
não se alcando ao nivel da Lei Maior.
         Agravo regimental improvido.